Tribunal: TJDFT
Processo: 0752946-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução retratada em contrato de factoring, que reconheceu a inexigibilidade do título extrajudicial, facultando à autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. 1.1. A recorrente pede a reforma da decisão, a fim de reconhecer a exigibilidade do título executivo em questão, e, por consequência, determinar o prosseguimento da ação de execução. Alega que a decisão agravada não merece prosperar, uma vez que não levou em consideração a efetividade do título juntado, pelo qual extrai-se o pleno cumprimento do art. 784, III, CPC. Sustenta que o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial.
2. O contrato de fomento mercantil (ou factoring) não comporta execução de título extrajudicial, diante de sua inexigibilidade. As transações de fomento mercantil são operações especulativas, portanto, a empresa de factoring ou faturizadora, ao adquirir os créditos, deve assumir os riscos pela eventual inadimplência dos valores contratados, ao passo que o cedente ou faturizado apenas responde pela existência do crédito, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica do contrato de faturização.
3. Precedente do STJ: “[...] 1. ‘Em regra, a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do contrato de factoring. Essa impossibilidade de regresso decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de factoring’ [...]” (AgInt no AREsp n. 1.930.626/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 10/6/2022).
4. Julgado desta Corte: “2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas transações de fomento mercantil (factoring), o faturizado apenas responde pela existência do crédito, ao passo que o faturizador deve assumir os riscos pela eventual inadimplência dos títulos contratados, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica do contrato de faturização. Por essa razão, é inexigível eventual título de crédito emitido pelo faturizado como garantia do adimplemento da obrigação.” (07319262220198070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 7/4/2022).
5. Recurso improvido.